Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-07.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000131-07.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 21/09/2023 Publicação: 27/09/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE ESTAR SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, MOTIVO PELO QUAL RECLAMA O DIREITO A CONDIÇÃO DE SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA RECONHECIDA SOMENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – EFEITO EX NUNC DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NÃO ALCANÇANDO A SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: EDCL NOS EDCL NO AGINT NO ARESP N. 2.007.625/PR, RELATORA MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 13/3/2023, DJE DE 16/3/2023 – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Paulo Rodrigo Vieira da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a decisão do Evento 128 dos autos e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível), que acolheu a impugnação manejada por Paulo Rodrigo Vieira da Silva em face do cumprimento da obrigação de pagar honorários de sucumbência requerida pela fazenda pública, no importe de R$ 12.122,52 (doze mil, e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) – decisão acostada no Evento 128 – DEC1. Em suas razões recursais, o apelante disse que, no caso dos autos, o autor pleiteou, na petição inicial, a concessão da justiça gratuita, contudo, ao ser intimado para comprovar o suposto direito ao benefício, recolheu o valor das custas processuais, implementando-se a preclusão lógica/consumativa. Afirmou que foi proferida decisão de primeira instância, reconhecendo que houve perda de objeto quanto ao requerimento relativo à decisão de Evento 20, bem como à decisão de Evento 31, decisões que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 permaneceram irrecorridas, sobre as quais, portanto, se operou a preclusão temporal, conforme determina o art. 223 do Código de Processo Civil (CPC), pela ausência de interposição de recurso cabível. Alegou que o entendimento prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ocorre com efeito ex nunc, ou seja, sem retroagir ao início do processo. Nesse ponto, citou como precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.647/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023; e AgRg no AREsp n. 783.396/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 17/2/2016. Aduziu que, em suas razões recursais contra a sentença de mérito, o autor, ora apelado, requereu a dispensa do preparo recursal; que o desembargador relator, quando do proferimento do voto do acórdão da decisão proferida com o julgamento do recurso de apelação, consignou que mantinha a gratuidade de justiça já deferida na primeira instância, em virtude da documentação apresentada na primeira instância; e que houve um esclarecimento por parte do desembargador relator sobre a existência de um erro material na redação do acórdão, que o fim pretendido pela colenda Segunda Câmara era o de concessão imediata da gratuidade de justiça. Afirmou que a decisão do eminente desembargador relator foi no sentido de dispensar o recolhimento do preparo, nada dizendo acerca da retroatividade da concessão do benefício. Nesse ponto, insistiu na preclusão no que tange às decisões de primeira instância (Evento 20 e 31) que reconheceram a perda de objeto do requerimento de assistência judiciária, na medida em que a parte autora/apelada procedeu ao pagamento das custas. Sustentou que houve equívoco na decisão “a quo” seja ao interpretar o ofício do douto relator, seja ao afastar os efeitos da preclusão quanto ao requerimento da assistência judiciária gratuita. Por fim, o Estado de Minas Gerais manifestou que a condenação do recorrente na sucumbência em virtude da impugnação não deverá prevalecer, porquanto somente por ocasião do ofício remetido pelo eminente relator do acórdão transitado em julgado que se teria, em tese, vislumbrado um suposto efeito retroativo da concessão da assistência judiciária gratuita, nos moldes da sentença de Evento 128. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso, para reformar-se decisão recorrida, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, concedendo, equivocadamente, efeitos retroativos à concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrido e, alternativamente, que seja afastada a condenação em sucumbência em desfavor do Recorrente, nos termos acima sustentados. Em suas contrarrazões recursais, o autor, ora apelado, disse que a ação ordinária originária movida por ele restou julgada improcedente, razão pela qual o Estado de Minas Gerais requereu o cumprimento de sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (Evento 97), para compeli-lo ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Disse, mais, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Evento 107) ao informar que lhe foi concedida a gratuidade de justiça em segunda instância, além de os valores executados serem excessivos, haja vista o valor atribuído à causa corresponder a um salário mínimo. Aduziu que, em seu recurso de Evento 139, o apelante nomina o seu recurso ora como apelação, ora como agravo de instrumento, sendo tal fato indicativo da fragilidade de seus argumentos diante da decisão recorrida. Aduziu, ainda, que os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre os efeitos ex nunc do pedido de gratuidade de justiça não se aplicam ao caso, considerando que o requerimento de gratuidade de justiça apresentado por ele não foi no curso da ação, mas, sim, na petição inicial da ação ordinária. Sustentou que, como reconheceu o magistrado de Primeiro Grau, a análise da gratuidade de justiça restou prejudicada quando do pagamento das custas, mas não deixou de ter amparo, porquanto foram acostados documentos demonstrativos de sua hipossuficiência, dando ensejo ao reconhecimento dessa condição pela Câmara Julgadora de Segunda Instância, conforme consta do voto do eminente relator do acórdão (Evento 89). Salientou que os fatos ensejadores do ajuizamento da ação dão conta de que ele (apelado) foi demitido das fileiras da PMMG em ocasião em que estava licenciado para tratamento psiquiátrico (Evento 1 e seus anexos INIC1, DOC17 e DOC19) e que, por estar desempregado e devido ao tratamento psiquiátrico, perdeu sua renda e não tinha condições de se reinserir de imediato no mercado de trabalho, razão pela qual é indiscutível sua hipossuficiência à época dos fatos. Afirmou que, quando da interposição do recurso de apelação na ação originária, ele juntou documentos comprobatórios de que a Polícia Militar de Minas Gerais não havia pago suas verbas salariais residuais, bem como se beneficiou de auxílios do governo federal para famílias hipossuficientes após a demissão, razão pela qual é válida a acertada manifestação do Desembargador relator no julgamento do mencionado recurso, “considerar, ainda, a documentação apresentada com o recurso de apelação” para reconhecer o direito à gratuidade de justiça. Ao final, pugnou para que sejam considerados todos os fatos e documentos juntados ao longo do processo acerca da sua hipossuficiência que sustentaram a decisão da colenda Segunda Câmara (acórdão acostado no Evento 89) e a decisão do meritíssimo magistrado “a quo” sobre o cumprimento da sentença (acostada no Evento 128); e, sendo assim, para que seja negado provimento ao recurso de apelação ora interposto, para confirmar-se, na íntegra, a respeitável decisão de Evento 128. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. Verifica-se dos autos que o autor propôs a ação ordinária na qual requereu os benefícios da justiça gratuita e deu a causa o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) – Evento 1 – INICI1. Antes de receber a ação, o meritíssimo juiz de direito determinou a intimação do autor para que apresentasse documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, mediante a apresentação de seu último contracheque e de comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou a realização do preparo do feito [art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República de 1988 (CR/88) e arts. 98 e 99, §2º, ambos do Código de Processo Civil (CPC)] – Evento 14 – DESP. Apesar de manter o pedido de gratuidade de justiça, o autor juntou a guia e o respectivo pagamento das custas processuais (Evento 18). Logo após, o autor manifestou-se no sentido de complementação das custas, dando novo valor à causa, correspondente a R$ 51.045,00 (cinquenta e um mil, quarenta e cinco reais) (Evento 23). Após regular tramitação processual, o meritíssimo juiz de direito decidiu por rejeitar os pedidos iniciais e fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor retificado e atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. O autor da ação originária recorreu e pleiteou a gratuidade da justiça. A apelação foi de minha relatoria. Esclareço que, na feitura do acórdão, fiz constar, por equívoco, a manutenção da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado da sentença, a Fazenda Pública estadual deu início ao cumprimento da sentença pleiteando o pagamento da verba honorária sucumbencial. A parte autora apresentou impugnação, sendo que o meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu acolher tal impugnação de execução, apresentada no Evento 107, diante da condição suspensiva da exigibilidade a que se revestiram as obrigações atribuídas ao autor, ora executado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Pois bem. Em apreciação ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, entendo que este deverá ser acolhido. O cerne da questão posta em apreciação neste recurso de apelação se refere à concessão da gratuidade de justiça em segunda instância e se tal decisão teria efeito ex tunc. Sobre a dúvida de haver sido concedida a gratuidade de justiça no momento da apreciação do recurso de apelação por esta colenda Segunda Câmara, conforme já esclareci no ofício juntado no Evento 116, cometi um erro material na redação do acórdão quando fiz constar: “Mantenho a gratuidade de justiça, já deferida na primeira instância, considerando, ainda, a documentação apresentada com o recurso de apelação”. A decisão proferida por esta Segunda Câmara foi no sentido de deferimento da gratuidade de justiça e, via de consequência, de suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais, especialmente, o preparo do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A documentação juntada com o recurso de apelação indica a hipossuficiência da parte autora: a carteira de trabalho com contrato de trabalho assinada, com um salário correspondente a R$ 1.311,58 (mil, trezentos e onze reais e cinquenta e oito centavos); o comprovante de cadastramento do autor no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal; e o recebimento de auxílio emergencial no período da pandemia de Covid 19. A concessão da gratuidade de justiça em segundo grau se firmou na condição de hipossuficiência financeira constatada naquele momento e, sendo assim, permaneceria até o momento em que a parte contrária, no caso, a Fazenda Pública, impugnasse a concessão com elementos que evidenciassem a não permanência dos pressupostos legais da gratuidade de justiça. Contudo a decisão proferida pela Segunda Câmara produziu efeito ex nunc, consoante o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DEFERIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. 1. "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14/6/2019). 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para deferir os benefícios da Justiça gratuita sem efeitos retroativos. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.007.625/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) A concessão da gratuidade de justiça em segunda instância não alcançou os efeitos da sucumbência declarados em sentença. Nesse sentido, destaco: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA - EFEITOS EX NUNC - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a situação econômica da parte não autoriza o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem o detrimento de sua subsistência, merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. (AgInt no REsp n. 1.828.060/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.) (TJMG - Agravo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Instrumento-Cv 1.0000.22.287458-8/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 08/05/2023) EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS DECISÃO. EX NUNC. O fim do benefício da justiça gratuita é o de dar acesso ao Judiciário para aquele que não tem condições de arcar com os ônus de um processo. A gratuidade da justiça se concedida posteriormente a sentença de primeiro grau, quando expresso, tem efeito após a prolação da decisão de concessão. Os honorários de sucumbência também têm natureza alimentar, logo se a parte tiver bens que paguem o débito, é possível o prosseguimento da execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.08.469626-2/004, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016). Diante da impossibilidade de a gratuidade deferida alcançar os atos já consumados, dentre eles, a condenação da parte sucumbente aos pagamentos das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado, a impugnação deverá ser rejeitada e, sendo assim, o cumprimento de sentença terá seu curso retomado. Com as razões acima expostas, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a decisão do Evento 128 dos autos e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator